Tribunal: CARF
Processo: 10880.979171/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979171/2012-09
ACÓRDÃO
1002-003.704 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUSE SOFTWARE SOLUTIONS BRASIL LTDA. (ANTIGA NOVELL DO BRASIL
SOFTWARE LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento (art. 170 do CTN).
O contribuinte não apresentando elementos que garantam a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não é passível de reconhecimento o direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.704 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979171/2012-09
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 040224633, emitido eletronicamente em
05/11/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
21979.07634.150709.1.7.02-9029.
(...)
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
530.226,51. No despacho, foi reconhecido R$ 416.148,97.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

(...)
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que os créditos pleiteados correspondem aos valores de IRPJ
retidos pelos tomadores de serviço ao longo do período, correspondendo aos
valores declarados pela mesma na DIPJ e no PER/DCOMP correspondentes, e
salienta que os créditos pleiteados devem ser reconhecidos em sua totalidade.
Alega necessidade de juntada posterior das faturas correspondentes às retenções
em razão de se tratar de documentos datados de mais de cinco anos anteriores.
Alega que o Fisco possui à sua disposição as declarações apresentadas pelas
entidades que fizeram as aludidas retenções de IRPJ, bem como outros meios de
averiguar a existência desses créditos. Discorre sobre os princípios que regem o
lançamento tributário e requer, em especial, que as autoridades procedam à
verificação dos dados que corroboram seus argumentos, aludindo o princípio da
verdade material.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.704 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979171/2012-09
3
Através do Acórdão 02-91.600 - 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 63 a 67), de 26/03/2019,
a DRJ/BHE julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada. Foi
reconhecida uma parcela adicional de R$ 66.051,15, além do já admitido no despacho decisório.
Logo, neste momento processual, se tem o seguinte litígio:
Retenções na fonte
Pleiteadas em PER/DCOMP
Retenções na fonte
reconhecidas no
Despacho Decisório
Retenções na fonte
reconhecidas no
Acórdão da DRJ
Parcela em litígio
530.226,51
416.148,97
66.051,15
48.026,39
O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário (fls. 80 a 90), onde alega:
1) A aplicação do princípio da verdade material, manifestando que teve os valores
retidos e que estaria apresentando os documentos que provariam as retenções
na fonte e o oferecimento à tributação das receitas que tiveram estas
retenções.
2) Demonstra, na sua ótica, o oferecimento à tributação das receitas cujas
retenções de imposto de renda foram glosadas, assim como apresenta notas
fiscais que demonstrariam as retenções realizadas.
O presente processo tramita na definição regimental de recursos repetitivos, sendo
este processo o paradigma, nos termos do § 1o do art. 87 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 02-91.600 - 2a Turma da DRJ/BHE se deu em 11/04/2019 (fl.
76), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/05/2019 (fl. 77). Logo, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.704 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979171/2012-09
4
A lide que persiste neste processo é relativa a retenções de imposto de renda que a
recorrente informou em PER/COMP como tendo sofrido, mas não confirmada pela Unidade de
Origem e pela DRJ, permanecendo o valor de R$ 48.026,39 não confirmados.
O art. 170 do CTN assim expressa:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifamos)
Então, o crédito ser líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação.
Já o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no direito tributário, assim
preconiza no art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, o ônus da prova de direito creditório recai sobre o contribuinte que assim
pleiteia. Ele que tem que demostrar ser seu crédito líquido e certo.
Como argumentado pelo contribuinte, a busca da verdade material é um norte do
processo administrativo fiscal. Mas não se pode, em nome desta, se furtar de garantir a liquidez e
certeza dos créditos pleiteados pelos contribuintes.
No caso em tela, o contribuinte argui que provou, com seu Recurso Voluntário, dois
fatores necessários para que tenha direito ao crédito pleiteado:
a) Oferecimento à Tributação
O contribuinte fez uma planilha, onde cita as páginas da DIPJ que provaria o
oferecimento à tributação das receitas cujas retenções foram glosadas.
Neste quesito, há um equívoco do recorrente. As folhas que o contribuinte
menciona na planilha remetem à ficha 50 da DIPJ (Demonstrativo de Imposto de Renda e CSLL
Retido na Fonte). Se observarmos o Manual da DIPJ de 2006 (ano calendário 2005)1, a ficha 50
está no subtítulo “Informações Gerais” e o preenchimento dela não significa que estes valores
foram oferecidos à tributação. Elas não são refletidas, necessariamente, como receitas nas fichas
de apuração de IRPJ/CSLL.
A forma correta de demonstrar o oferecimento à tributação seria a apresentação
dos livros contábeis e fiscais onde ficasse provado que as receitas cujas retenções foram glosadas
fazem parte da receita bruta apurada pelo contribuinte naquele período. E o contribuinte não

1 Acesso em 25/10/2024 – Sítio https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-
e-demonstrativos/dipj/manuais-dipj/manualdipj2006.pdf
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.704 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979171/2012-09
5
apresentou livro contábil ou fiscal algum, nem na Manifestação de Inconformidade, nem
tampouco no Recurso Voluntário.
b) Comprovação de Retenção
Para provar que houve retenção, o recorrente trouxe, anexo ao Recurso Voluntário,
uma série de notas fiscais que seriam relativas às receitas que tiveram as retenções glosadas.
Ora, as notas fiscais apresentadas são absolutamente ilegíveis! Não há como
considerar estes anexos como prova. Além de ilegíveis, não há um demonstrativo que correlacione
as supostas notas fiscais (reforço, ilegíveis), com os valores retidos.
E ainda que fossem legíveis, a simples existência das notas fiscais não seria prova
suficiente das retenções. O contribuinte precisaria ter trazido extratos bancários onde houvesse a
demonstração que os valores líquidos das notas fiscais são os que foram recebidos, sendo assim
prova líquida e certa das retenções efetuadas.
Logo, o contribuinte não foi capaz de provar as parcelas de crédito que comporiam
o saldo negativo pleiteado que ainda estavam pendentes de confirmação, razão pela qual voto
pelo não provimento do Recurso Voluntário.

Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 245
DF CARF MF
Original